Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721913-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO, LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ELISANGELA, ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, SÔNIA MARIA SOUZA MENDES, TATIANA PEREIRA DOS SANTOS, EDILMA COSTA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ANATALIA ARAÚJO VILLAR, LUCILENE SOUSA VIANA, MARINETE NASCIMENTO TEIXEIRA, ZENILDA ARAÚJO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS PINHO, JOSÉ EDMILSON TORRES DA SILVA, LUIZA MARIA CARVALHO, MARIA PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, NILTON BARBOSA ALVES, FRANCISCA MARIA MARQUES BARBOSA, ILDA CARDOSO DOS SANTOS, NEWTON CARLOS DE ALARÇÃO, ÉLIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ NASCIMENTO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS GERAIS LTDA contra a decisão que, nos autos da ação no 072193-93.2021.8.07.0000, movida em desfavor de LUIZA MARIA CARVALHO e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis onde está registrada a gleba designada pelo Quinhão 01 da Fazenda “PARANOÁ” ou “PARNOÁ”, também conhecida por “Sobradinho dos Melos”, de modo que não sejam realizados atos de reconhecimento de usucapião administrativo. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo foi indeferida, nos termos da decisão de ID 27302000, por mim ratificada na decisão de ID 27491351 onde, ademais, o agravante foi compelido a indicar o endereço para citação dos agravados. Em resposta, pugna pelo prosseguimento do recurso independentemente do cumprimento da determinação, com respaldo no inc. II do art. 1.017 do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; (...) Nota-se que o endereço dos agravados/recorridos é requisito da própria petição inicial do recurso em questão, não compondo os documentos que a acompanham e podem, eventualmente, ser dispensados por mera declaração de inexistência. Ademais, o próprio agravante noticia que requereu a digitalização do processo 2002.01.1.113204-9, em que, supostamente, há registro dos dados da grande maioria dos agravados, conforme se denota de seu cabeçalho: Circunscrição : 1 – BRASILIA Processo : 2002.01.1.113204-9 Vara : 2101 - VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL Título : CERTIDÃO Pauta : No 2002.01.1.113204-9 - Reivindicatoria - A: ESPOLIO DE OLIMPIO DE MELO ALVARES. Adv(s).: DF007404 - Rejane Bauermann Ehlers, DF015486 - Fabio Reis de Mascarenhas Mendes, DF017468 - Alberto do Carmo Miranda. R: ANTONIO PEREIRA DA SILVA. Adv(s).: DF012185 - Ubiratan Brasiliense Cunha. R: SONIA MARIA SOUZA MENDES. Adv(s).: DF021685 - Darson Astorga de La Torre, DF022261 - Adriana de Oliveira Santos. R: MARINETE NASCIMENTO TEIXEIRA. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: PAULO FERREIRA DE CARVALHO. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: FRANCISCO JOSE FERREIRA SILVA. Adv(s).: DF012185 - Ubiratan Brasiliense Cunha. R: JOSE EDMILSON TEIXEIRA DA SILVA. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: JOSE LOPES DOS SANTOS. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: NILTON ALVES BARBOSA. Adv(s).: (.). R: LUIZA MARIA CARVALHO. Adv(s).: (.). R: ELIO BARBOSA DE SOUZA. Adv(s).: (.). R: LUIZ DE N FILHO. Adv(s).: (.). R: ROSANGELA REIS SANTOS. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: TATIANA PEREIRA DOS SANTOS. Adv(s).: (.). R: EDILMA COSTA SILVA. Adv(s).: (.). R: ANTONIO CARLOS PINHO. Adv(s).: DF021275 - Valdir de Castro Miranda. R: MARIA PEREIRA DA SILVA. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: MANOEL FERNANDES DA SILVA. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: LUCILENE VIANA DE CARVALHO. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: ELISANIA JESUS DOS SANTOS. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: NEWTON CARLOS DE ALARCAO. Adv(s).: (.). R: ZENILDA ARAUJO DE SOUZA. Adv(s).: (.). R: ANATALIA ARAUJO VILAR. Adv(s).: DF030816 - Valdete Pereira da Silva Araujo de Miranda. R: ILDA CARDOSO DOS SANTOS. Adv(s).: Defensoria Publica do Distrito Federal. R: GENILDO PETRONILIO DE JESUS. Adv(s).: (.). R: FRANCISCA MARIA MARQUES BARBOSA. Adv(s).: (.). R: PEDRO MACEDO MARTINS. Adv(s).: (.). Certifico e dou fé que, de ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara fica(m) a(s) parte(s) interessada(s) a manifestar(em)-se acerca do retorno dos autos. Brasília - DF, segunda-feira, 14/08/2017 às 15h23. Assim, confiro o prazo fatal de 15 (quinze) dias para que o agravante possa concluir a diligência, manifestando-se nos autos. Após, venham conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 17:20:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator